Tribunal: TJDFT
Processo: 0002090-55.2018.8.07.0009
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
INFÂNCIA E JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ROUBO COM USO DE FACAS E CONCURSO DE PESSOAS. PRETENSÃO AO DUPLO EFEITO NA APELAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. SENTENÇA CONFIRMADA.

1 Menor ao qual se impôs medida socioeducativa de semiliberdade em razão da prática de ato infracional análogo ao tipo do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, depois de junto com comparsa subtrair o automóvel de um idoso no estacionamento de um supermercado, ameaçando-o com facas.

2 O artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente prevê efeito suspensivo apenas quando houver risco de dano irreparável, o que não existe quando a decisão tende a ser mais benéfica ao adolescente para livrá-lo da situação de risco inerente ao ambiente sociofamiliar e educacional que o levou à prática infracional.

3 A materialidade e a autoria foram demonstradas pelo testemunho da vítima, sempre de especial relevância na apuração de crimes contra o patrimônio, máxime quando se apresenta lógico, consistente e conta com o amparo de outros elementos de convicção, como os depoimentos idôneos de policiais militares, a confissão extrajudicial e a apreensão do menor na posse do veículo roubado, no interior do qual foi localizada uma faca. A gravidade da conduta, com grave ameaça e concurso de agentes, cotejada com o quadro social de grande vulnerabilidade do adolescente autorizaria medida socioeducativa mais rigorosa do que a semiliberdade imposta, que se mantém por se tratar de recurso exclusivo da defesa.

4 Apelação não provida.